Tribunal: TJMT
Processo: 1015271-17.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Vistos, etc.
Inicialmente cabe destacar que não há impedimento algum de ordem legal de o Juiz de Direito fazer uma pesquisa nas informações disponíveis na internet para deferir ou indeferir o pedido de gratuidade da justiça.
O pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pelo Recorrente foi apreciado pelo juízo monocrático, todavia, levando-se em consideração os fatos existentes nos autos, passo a reapreciá-lo.
No entanto, a Constituição Federal, cuja norma legal é hierarquicamente superior à Lei, em seu art. 5o, inciso LXXIV, diz o seguinte: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Então ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração não somente o que dispõe a norma legal, mas também o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso. Assim, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito gratuidade da justiça.
A respeito desse assunto decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:
“PROCESSO CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - MISERABILIDADE – COMPROVAÇÃO - LEGALIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DETERMINAÇÃO FEITA PELO JUIZ NO SENTIDO DE COMPROVAR-SE A MISERABILIDADE ALEGADA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À LEI.
O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre.
Recurso Especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ. 08-09-1998)
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, também, tem reiteradamente decidido que cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.
A gratuidade da justiça, conquanto seja a porta de acesso ao Judiciário, não pode ser utilizada pelo beneficiário apenas para se furtar das obrigações oriundas da lide.
Entendo, assim, que o juiz não está adstrito à obrigação de deferir a gratuidade da justiça, em face da simples alegação de falta de recursos para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, se tiver fundadas razões para indeferir o pedido, conforme preconiza o art. 5o da Lei 1.060/50, “in verbis”:
"O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas".
Com efeito, a falta de condições financeiras para o custeio das despesas do processo, deve ser inequivocamente provada, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, quando o juiz em seu poder de julgar entender que há fundada razão para negá-lo.
Conforme já mencionado, tal como prevê claramente o art. 5o, LXXIV da Constituição Federal, todos, pessoa natural ou pessoa jurídica, beneficente ou não de assistência social, devem comprovar a alegada miserabilidade jurídica para fazer jus à assistência judiciária gratuita.
Desta forma é perfeitamente admitido ao magistrado, quando tiver fundadas razões, o que me parece ocorrer no caso dos autos, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.
Neste caso, a parte Recorrente, concomitantemente à proposição do recurso inominado, alegou a falta de condições para arcar com as custas processuais, sem mencionar e tampouco comprovar qual é a sua renda mensal.
Assim, constatando a existência de evidências de que a parte Recorrente pode arcar com custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, pois aparenta não se tratar de uma pessoa com parcos recursos, devendo, deste modo, ser indeferido o pedido de gratuidade da justiça.
Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça e retiro o presente Recurso Inominado da pauta do dia 17.02.2022. Efetue a parte Recorrente o recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas, ou comprove a impossibilidade de fazê-lo, no mesmo prazo, sob pena de o presente recurso ser julgado deserto.
Intime-se. Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito - Relator